Tribunal: TJPA
Processo: 0003347-35.2007.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DETENÇÃO ILEGAL. ATO ILÍCITO. EXISTÊNCIA DE DANO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS MODIFICADOS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES DA AÇÃO IMPROVIDA.I- Na responsabilidade civil do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta-se a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva.II-Na hipótese dos autos, ficou suficientemente demonstrado que os apelados foram detidos ilegalmente, mediante algemas, por terem sido acusados da prática de assalto ocorrido em Belém, no Banco Real, , ofendendo, assim, seus direitos da personalidade, como, por exemplo, a honra e a imagem, cabendo a aplicação do dano moral para reparar o dano a que foram submetidos.III-Minoração dos Danos Morais arbitrados, à luz dos princípios da Proporcionalidade Razoabilidade ? coibindo o enriquecimento indevido ? de R$20.000,00 para R$5.000,00.IV- Em sede de reexame necessário, alteração dos juros e correção monetária, nos moldes do que ficou estabelecidos no julgamento do Tema 810 pelo STF (RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo STJ (RESP 1.495.146-MG), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos, nos quais de forma pormenorizada definiram os juros moratórios e correção monetária que devem ser aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive, estratificando os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.II- Apelação interposta pelo ESTADO DO PARA parcialmente provida, reformando a sentença apenas no que tange a minoração dos danos morais arbitrados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se todos os demais comandos sentenciais, tudo nos termos da fundamentação lançada.III- Em sede de Reexame Necessário, sentença reformada quanto aos juros e correção monetária.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará e negar provimento ao recurso interposto pelos autores, e em sede de reexame necessário, sentença reformada, nos termos do voto da desembargadora relatora. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.Belém, 14 de setembro de 2020.ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHADesembargadora Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GAB. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO -
REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0003347-35.2007.8.14.0301
SENTENCIADOS/APELANTES/APELADOS: CARLOS DE LIMA FRANCO; RAIMUNDO JORGE SANTOS DE FREITAS E OUTROS
ADVOGADO: EMANUEL DO NASCIMENTO BATALHA, OAB/PA Nº 6.426
SENTENCIADO/APELADO/APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: DANIEL CORDEIRO PERACCHI
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DETENÇÃO ILEGAL. ATO ILÍCITO. EXISTÊNCIA DE DANO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS MODIFICADOS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES DA AÇÃO IMPROVIDA.
I-

Na responsabilidade civil do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta-se a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva.
II-Na hipótese dos autos, ficou suficientemente demonstrado que os apelados foram detidos ilegalmente, mediante algemas, por terem sido acusados da prática de assalto ocorrido em Belém, no Banco Real, , ofendendo, assim, seus direitos da personalidade, como, por exemplo, a honra e a imagem, cabendo a aplicação do dano moral para reparar o dano a que foram submetidos.
III-Minoração dos Danos Morais arbitrados, à luz dos princípios da Proporcionalidade Razoabilidade -- coibindo o enriquecimento indevido -- de R$20.000,00 para R$5.000,00.
IV- Em sede de reexame necessário, alteração dos juros e correção monetária, nos moldes do que ficou estabelecidos no julgamento do Tema 810 pelo STF
(
RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo STJ
(
RESP 1.495.146-MG), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos, nos quais de forma pormenorizada definiram os juros moratórios e correção monetária que devem ser aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive, estratificando os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
II-

Apelação interposta pelo ESTADO DO PARA parcialmente provida, reformando a sentença apenas no que tange a minoração dos danos morais arbitrados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se todos os demais comandos sentenciais, tudo nos termos da fundamentação lançada.
III-

Em sede de Reexame Necessário, sentença reformada quanto aos juros e correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará e negar provimento ao recurso interposto pelos autores, e em sede de reexame necessário, sentença reformada, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 14 de setembro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO -
REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0003347-35.2007.8.14.0301
SENTENCIADOS/APELANTES/APELADOS: CARLOS DE LIMA FRANCO; RAIMUNDO JORGE SANTOS DE FREITAS E OUTROS
ADVOGADO: EMANUEL DO NASCIMENTO BATALHA, OAB/PA Nº 6.426
SENTENCIADO/APELADO/APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: DANIEL CORDEIRO PERACCHI
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença e recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por CARLOS DE LIMA FRANCO E OUTROS e pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de direito da 2º vara da Fazenda de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, Carlos de Lima Franco, Raimundo Jorge Freitas, Rômulo Silva e Rosivan Santos ajuizaram a ação suso mencionada, na qual afirmam que são estivadores, registrados no Órgão de Gestão de Mão-de-obra do Trabalho Avulso dos Portos de Belém e Vila do Conde.

Informaram que em julho de 2004, foram escalados para Trabalhar no Porto de Vila do Conde e quando se encontravam no Terminal do Porto de Arapari, foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar, que os deteve, a pretexto de serem suspeitos da prática de um assalto ocorrido em Belém.

Salientaram que mantiveram contato com o Presidente do Sindicato dos Estivadores, Sr. Edivaldo Nascimento Batalha, o qual afirmou que os abordados eram estivadores e que se dirigiam ao local para prestar serviços, entretanto, ainda assim, alegaram que foram algemados, sob as vistas de todos os passageiros.

Aduziram que durante todo percurso até a Delegacia foram submetidos a intensa pressão psicológica para que confessassem a prática do crime que não cometeram.

Mencionaram que foram detidos até que fosse constatado o equívoco correspondente a prisão ilegal e arbitrária.

Diante do ocorrido, pleitearam o pagamento de indenização por danos morais, em valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos para cada autor.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de fls. (172/177), que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:
¿(...)Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) Condenar o requerido ao pagamento, a título de danos morais, da importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, acrescidos de correção monetária e juros, retroativos à data do evento danoso; b) Condená-lo, ainda, aos honorários advocatícios, os quais ficam arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando as razões previstas no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Com fundamento no artigo 475, I, do Código de Processo Civil, recorro, de ofício, desta sentença, determinando, outrossim, a remessa dos presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para reexame necessário, independentemente de recurso voluntário.
Com fulcro no artigo 4.º, § 1.º, da Lei n.º 1.060/50 c/c o artigo 5.º, LXXIV, da Constituição Federal, DEFIRO, EM DEFINITIVO, o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor na peça inaugural.

Às fls. (178/180), o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, suscitando a aplicação de juros e correção monetária no caso.

De acordo com decisão de fls. (297/299), o juízo
a quo
julgou procedente os embargos, nos seguintes termos:
¿(...)Desse modo, entendo que a decisão combatida carece de suprimento da omissão e da obscuridade reportadas, razão pela qual conheço e reputo PROCEDENTES os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ às fls. 178/180.
Com o fito de sanar tal omissão, declaro que o dispositivo da referida decisão, no que tange especificamente ao item a, passará a constar com a seguinte redação:
a) Condenar o requerido ao pagamento, a título de danos morais, da importância de R$80.000,00 (oitenta mil reais), sendo R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, devendo incidir, sobre tais valores, correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do trânsito em julgado desta sentença, com esteio na Súmula nº 362, do STJ.
De resto, pois, mantenho a decisão nos termos em que foi exarada.
Quanto aos aclaratórios opostos às fls. 188/189, devem igualmente merecer acolhida.
De fato, a decisão de fl. 187, de recebimento de apelação, apenas poderia ter sido proferida com o prévio julgamento dos embargos declaratórios de fls. 178/180, ora tidos como procedentes, a fim de não implicar subversão da ordem processual.
Com o julgamento dos embargos neste mesmo ato sentencial, permite-se ao juízo, logo, o recebimento da apelação. Para tanto, chamo o feito à ordem, com o intuito de tornar sem efeito a decisão de fl. 187, daí, reputando PROCEDENTES os aclaratórios de fls. 188/189.
Passo, pois, doravante, à decisão sobre o recebimento da apelação de fls. 181/185.
De acordo com o Enunciado nº 2 do STJ, acerca da interpretação de alguns dispositivos do novo Código de Processo Civil, Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Com base nisso, recebo o RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte autora, no DUPLO EFEITO, nos termos do art. 520, caput, do CPC/1973.¿

Inconformados, Carlos de Lima e outros interpuseram recurso de apelação (fls. 181/185).

Insurgem-se os apelantes tão somente contra a parte da sentença que arbitrou os danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil) para cada autor. Assim, pugnam pela reforma da sentença, a fim de receberem os 200 (duzentos) salários mínimos para cada autor, requerido na inicial.

Inconformado, também, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação às fls. (301/312). Em suas razões, alega que os procedimentos Estatais foram absolutamente pautados dentro da estrita legalidade que regula a atuação policial, ou seja, no estrito cumprimento do dever legal, não se podendo falar em responsabilidade por dano moral.

Aduz que a polícia militar estava perseguindo criminosos que haviam roubado agência do banco Real, munidos de armamento pesado, e que receberam a informação de que os suspeitos haviam fugido em uma balsa que sairia do Porto Arapari em um automóvel Gol, e que os autores estavam no local sugerido na denúncia, em um veículo com características semelhantes.

Ressalta que os policiais detiveram os autores e os conduziram à Delegacia de Polícia para esclarecimentos, algemando-os para garantir a segurança da guarnição e da coletividade, evitando fuga, sendo todos liberados após esclarecimentos prestados à autoridade policial.

Afirma que os agentes policiais possuíam razões fundadas para considerar que os recorridos seriam os autores do crime, possuindo dever de esclarecer a situação, que envolvia sua detenção e condução à Delegacia de Polícia, agindo, portanto, dentro da legalidade.

Aponta, também, que a detenção se deu em estado de flagrância, tornando desnecessária a posse de mandado judicial.

Suscita que a utilização de algemas foi autorizada pela situação em si, pois a Polícia Militar procurava criminosos violentos e fortemente armados. A súmula vinculante n° 11 permite o uso de algemas sempre que exista fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia.

Assim, diante da inexistência de ilegalidade no ato, alega que não há que se falar em dever de indenizar na situação concreta.

Pugna também pela redução do valor indenizatório, de modo que não ultrapasse R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois não foi observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que na situação em tela, a prisão em flagrante decorreu de fundada suspeita da autoridade policial, além do fato de que foram liberados em poucas horas, sequer tendo havido o encarceramento em sentido técnico-jurídico.

Por fim, requer o conhecimento e provimento recursal para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Às fls. 318/324, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelos autores, pugnando, em síntese pelo improvimento.

Determinado o seu encaminhamento para manifestação do Órgão Ministerial, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou o parecer de fl.334/337, no sentido de negar provimento a ambos os recursos.

Às fls. 339/340, os autores apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado do Pará, pugnando, em síntese, pelo improvimento.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

indevido.

RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ

O recurso do Estado do Pará visa reformar a sentença que o condenou a indenizar os autores/apelados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de detenção ilegal, mediante algemas, efetuada por agentes públicos (policiais militares), alegando em síntese que a detenção se deu de acordo com a lei, no estrito cumprimento do dever legal, estando ausente a responsabilidade Estatal de indenizar.

Nesse sentido, é fulcral destacar-se a priori a responsabilidade civil do Estado no caso em voga. A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima:
Art. 37 -- ¿A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte": (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1988)
(...)
$ 6º - ¿As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa¿.

Conforme o mencionado dispositivo, a responsabilidade do Estado que decorre de atos comissivos de agentes estatais é objetiva e, quando esta decorre de atos omissivos, deve-se adotar a teoria da responsabilidade subjetiva, necessitando avaliar se houve culpa (
latu sensu
) estatal na suposta omissão a ele imputada.

Com base na Teoria do Risco Administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, o Estado assume o risco quanto aos atos cometidos pelos seus agentes, segundo esclarece o Jurista Hely Lopes Meirelles:
¿Desde que a Administração defere ou possibilita ao seu servidor a realização de certa atividade administrativa, a guarda de um bem ou a condução de uma viatura, assume o risco de sua execução e responde civilmente pelos danos que esse agente venha a causar injustamente a terceiros¿.

Sendo assim, verifica-se como pressupostos necessários à aplicação da Responsabilidade Civil do Estado: a ocorrência do dano decorrente de ato estatal; o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, do agente público ou do prestador de serviço público, ou seja, a demonstração dos prejuízos advindos dessa conduta estatal; a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

Depreende-se então que não há a necessidade do lesado pelo ato do Poder Público provar a existência de culpa do agente, sendo para a caracterização dessa Responsabilidade Objetiva essencial apenas a presença dos pressupostos supracitados.

ln casu
, constata-se os requisitos supracitados, pois foi o Estado, através de seus agentes, que provocou o dano aos apelados. Houve, portanto, a comprovação da falha da autoridade no presente julgado, se inserindo nas atividades inerentes ao Estado, e consideradas de risco, sendo inaplicável a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme verifica-se na esteira decisória deste Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. ATO ILÍCITO. ABUSO DE PODER CONFIGURADO. EXISTENCIA DE DANO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva.
2. Na hipótese dos autos, diante de todo o conjunto processado, ficou suficientemente demonstrado, que os agentes públicos agiram com excesso ao abordarem o autor, ora apelado, o qual teve violado injustamente o seu individual de liberdade, ofendendo, assim, seus direitos da personalidade, como, por exemplo, a honra.

3. Houve visível ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, geradora de vexame e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
. A situação não se equipara aos simples incômodos e dissabores cotidianos. 4. No que se refere ao cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original?; b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Indice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança - TR (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/9/7, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 5. Quanto à incidência de juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, 8 1º, do CPC/73, e ainda, os mesmos não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17. 6. Honorários reduzidos para o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
(2017.02839440-37, 177.761, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1º TURMA DE DIREITO PUBLICO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-07-06)

Verifica-se que o fato se deu meramente pela detenção ilegal dos apelados, mediante algemas, conduzidos pelos Policiais, para suposta averiguação na Delegacia por terem sido acusados da prática de assalto ocorrido no Banco Real. Além disso, consta também que os policiais militares foram submetidos a intensa pressão psicológica para que confessassem a prática do crime.

De acordo com Termo de Declaração do Sr. Rosivan Garcial dos Santos, o mesmo expõe o ocorrido, afirmando que:
¿PERGUNTADO ao declarante se durante a abordagem foi agredido por algum policial fisicamente ou psicologicamente? RESPONDEU que foi agredido quando foi colocado no interior da viatura e empurrado por um policial, chegando a bater o braço direito, sendo inclusive determinado pela pessoa que estava de traje esporte que ficasse sozinho na viatura trancado e algemado com os vidros levantados.

Conforme Termo de declaração do Sr. Romulo Guimarães da Silva:
¿PERGUNTADO ao declarante se durante a abordagem foi agredido por algum policial fisicamente ou psicologicamente? RESPONDEU que fisicamente não, ressaltando somente que sofrera agressão psicológica.

Conforme Termo de Declaração do Sr. Raimundo Jorge Santos Freitas:
¿PERGUNTADO ao declarante se durante a abordagem sofreu alguma agressão física ou Psicológica por parte dos Policiais Militares? RESPONDEU que somente sentiu-se constrangido quando o Ten. Waldemir mandou que dois policiais armados o acompanhassem até a delegacia.

Conforme Termo de Declaração do Sr. Carlos de Lima Franco:
¿PERGUNTADO ao declarante se durante a abordagem sofreu alguma agressão física ou Psicológica por parte dos Policiais Militares? RESPONDEU que não sofreu nenhuma agressão física, somente sentiu-se constrangido com a situação apresentada pelos Policiais Militares.

Ademais, conforme trecho da sentença de primeiro grau (fls. 173), ficou esclarecido que a detenção com algemas foi realizada sem a devida autorização judicial, ¿verbis¿:
¿(...)A detenção, com algemas e exposição, sem a devida determinação judicial restou evidenciada. WALDEMIR PEREIRA MARQUES FILHO, Major Comandante do 14º Batalhão de Barcarena, em depoimento prestado em Juízo, às fls. 156-157, afirmou:
(...) QUE presenciou a prisão dos autores; que o fato iniciou-se com uma ocorrência do CIOP e do Subcomandante da Polícia Militar; que a informação era a de que havia quatro elementos para a balsa para Barcarena; que foi repassado também a placa e as características do veículo; que o veículo dos autores foi abordado no Porto porque tinha as mesma placa e as características do veículo informado pelo Comando Geral e pelo CIOP como sendo o veículo que teria participado do assalto; que foram levados algemados para a Delegacia; que os mesmos se identificaram, mas foram levados à Delegacia para averiguação (...) QUE não lembra exatamente, em face do decorrer do tempo, que o carro dos bandidos era um carro de cor branca, Placa JTD 2573, e o carro dos estivadores era um GOL metálico JUE 5998.
LUCENILDO CORREA FERREIRA, em depoimento de fl. 157, afirmou que lembra que na época dos fatos, na abordagem, os autores se identificaram, dizendo que trabalhavam na estiva. Disse que os atores foram algemados e levados para a Delegacia. Disse que foram informados do roubo e que encontraram com os autores um carro com as mesmas características e placa do assalto.
A testemunha EMANOEL GONÇALVES DE LIMA, Tenente Coronel e Comandante Regional do CPR4 - Região do Baixo Tocantins, disse em Juízo, à fl. 157, que no dia dos fatos comandou as ações que levaram a detenção dos autores, que foram algemados e conduzidos para a Delegacia.
Disse que recebera um telefonema do Coronel Lameira acerca do assalto em Belém, e avisou que os assaltantes estavam fugindo para Barcarena, na balsa. Disse que foi informado que o Delegado já estava aguardando os suspeitos. Disse que a Placa do carro e as características repassadas batiam com as do automóvel dos autores. Disse que o erro em relação às placas pode ter sido de quem repassou as características e as placas de Belém. Disse que passaram inclusive as características das pessoas que estavam no carro. Falou que no momento da detenção os autores se identificaram como estivadores.
Restou incontroverso que os autores nada tiveram com o ato criminoso que estava sendo investigado, traduzindo-se, suas detenções, em ação equivocada, abusiva, e que lhes trouxe grave prejuízo moral, não apenas quando se considera internamente, mas, sobretudo, diante da exposição(...)¿.

Assim, o constrangimento, a dor, o abalo psíquico que emana da abordagem imotivada, com consequente condução dos autores/apelados à delegacia, inclusive com o uso de algemas, no qual não ficou comprovado em momento algum a participação no crime em que foram acusados, impõe-se o dever de indenizar, diante da caracterização do nexo causal entre o fato e o dano.

Nesse sentido, destaco julgado em caso semelhante:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETENÇÃO INDEVIDA EM DELEGACIA DE POLÍCIA. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. Prisão efetuada com base em informações desatualizadas encontradas no cadastro da Polícia Militar. Configurada a falha no serviço público a ensejar a responsabilidade objetiva da Administração. Aplicação do artigo 37, § 6º, da CF. Responsabilidade objetiva do Estado. Devida indenização por danos morais. Precedentes. Valor indenizatório fixado na sentença que se mostra suficiente para compensar a dor sofrida. Mantida a verba honorária de sucumbência. Sentença ratificada. Recursos de Apelação desprovidos. (TJ-SP - AC: 10040578420198260032 SP 1004057-84.2019.8.26.0032, Retalor: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 12/08/2019, 10ª Câmara de Direito Público, Data da Públicação: 14/08/2019).

Sobre o dano moral preleciona o Jurista Silvio Venosa: ¿Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade¿. (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4º ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Nesse sentido, a Constituição Federal prevê em seu Artigo 5º que a honra e a imagem são invioláveis, cabendo quando há a sua violação indenização pelo dano material e moral da ofensa. No caso
sub judice
, houve uma violação da imagem do apelado que teve sua imagem veiculada em jornal como citado anteriormente, sendo cabível a indenização pelo dano moral sofrido, conforme explicitou o Juízo
a quo
em sua sentença.

Para aferir o devido e justo valor do dano moral no caso concreto, cabe também a utilização do Código Civil Brasileiro que afere, nos artigos dispostos a seguir como e quando será aplicado o dano moral, sendo respeitados a proporcionalidade do valor da indenização à dimensão do dano a fim de reparação do dano e o caráter inibitório da indenização.
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, -- independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

No entanto, apesar de confirmar o cabimento de dano moral, o valor sentenciado pelo Juiz de 1º Grau se mostra excessivo, desconsiderando os Princípios de Proporcionalidade e Razoabilidade do valor do dano, não sendo consideradas também a situação socioeconômica do apelado e a dimensão do dano sofrido para fins de quantificação do dano moral. Assim explicita a Ministra Eliana Calmon "o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir". (STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009).

Destaco que em um caso de prisão ocorrida de forma ilegal, o Estado do Pará foi condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme verifica-se o julgado a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELA PRISÃO OCORRIDA DE FORMA ILEGAL E PELOS DANOS CAUSADOS À PARTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAS. DANOS MORAIS DEVEM OBEDECER AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PARA A AÇÃO DE REGRESSO É NECESSÁRIO COMPROVAR A CULPA DO AGENTE. I- Agravo retido: É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos termos do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32, o prazo prescricional para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é quinquenal. Negado Provimento. II- Apelação do Estado do Pará: II.1- A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes, nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal, de modo que basta a vítima lesionada, física ou moralmente, comprove o dano suportado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado causado, não havendo que se perquirir acerca da culpa ou dolo da administração pública ou de seus agentes para que reste configurado o dever de indenizar. II.2- Dano moral é aquele que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio, se constituindo em lesão que integra os direitos da personalidade, tal qual a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o nome, dentre outros, consoante previsão constitucional, o que vem acarretar ao lesado dor, sofrimento, tristeza, humilhação. Dano moral configurado. II.3- A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais é indevida, conforme estabelece o art. 15 da Lei Estadual n° 5.738/93. II.4- Recurso conhecido e dado PARCIAL PROVIMENTO, afim de diminuir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e afastar a condenação de custas processuais, nos termos da fundamentação. III- Apelação de Joao Jose Da Silva Filho: III.1- Entendimento firmado neste Egrégio Tribunal, assim como em várias outras cortes brasileiras, e principalmente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos valores das indenizações. III.2- O dano material não se presume, deve ser comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar do recorrida se não restaram integralmente comprovados os valores perdidos. In casu, poderia ter anexado aos autos os recibos, com a devida discriminação dos serviços prestados e os respectivos comprovantes de pagamentos, o que não ocorreu. III.3- Recurso conhecido e negado provimento. IV- Apelação de RUI COSTA DE OLIVEIRA: IV.1- Só há responsabilidade subjetiva ao Poder Público se comprovada a culpa, negligência e imprudência dos agentes públicos na realização de suas funções, ressalvado o direito de regresso contra os agentes responsáveis, em procedimento próprio. IV.2- Recurso conhecido e dado provimento, para afastar a responsabilidade em ressarcir o Estado do Pará pelo dano causado. (2017.05126286-18, 183.856, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-11-30).

A decisão do Juízo
a quo
, portanto, se mostra desproporcional entre o respectivo dano e o valor aferido, conforme suscita o apelante, sendo necessária sua minoração de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que considero suficiente para reparação do dano, para fins de evitar um enriquecimento indevido.

Juros e Correção

Em reexame necessário, altero a fixação dos juros e correção monetária, nos moldes do que ficou estabelecidos no julgamento do Tema 810 pelo STF
(
RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo STJ
(
RESP 1.495.146-MG), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos, nos quais de forma pormenorizada definiram os juros moratórios e correção monetária que devem ser aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive, estratificando os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

RECURSO INTERPOSTO POR CARLOS DE LIMA FRANCO E OUTROS

O recurso dos autores visa a majoração do
quantum
indenizatório, arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a quantia de 200 (duzentos) salários mínimos.

Sobre o dano moral preleciona o Jurista Silvio Venosa: ¿Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade¿. (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4º ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Nesse sentido, a Constituição Federal prevê em seu Artigo 5º que a honra e a imagem são invioláveis, cabendo quando há a sua violação indenização pelo dano material e moral da ofensa. No caso
sub judice
, não há qualquer insurgência quanto a possiblidade ou não da percepção do dano moral, mas tão somente em relação ao valor arbitrado.

Para aferir o devido e justo valor do dano moral no caso concreto, cabe também a utilização do Código Civil Brasileiro que afere, nos artigos dispostos a seguir como e quando será aplicado o dano moral, sendo respeitados a proporcionalidade do valor da indenização à dimensão do dano a fim de reparação do dano e o caráter inibitório da indenização.
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, -- independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

In casu,
o apelante pretende a majoração dos danos morais para 200 (duzentos) salários mínimos, no entanto, conforme anteriormente explanado, entendo que se mostra proporcional e razoável arbitrar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que considero suficiente para reparação do dano, para fins de evitar um enriquecimento
DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença apenas no que tange a minoração dos danos morais arbitrados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se todos os demais comandos sentenciais, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Consequentemente, CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR CARLOS DE LIMA FRANCO, RAIMUNDO JORGE SANTOS DE FREITAS, ROMULO GUIMARÃES DA SILVA E ROSIVAN GARCIA DOS SANTOS e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em sede de reexame necessário, sentença reformada quanto aos juros e correção monetária.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

4